Tribunal: TJES
Processo: 5004085-97.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004085-97.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: MARISA CALETI ZENI MENDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5004085-97.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADA: MARISA CALETI ZENI MENDES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 7907844) opostos pelo
E
mbargante/
R
ecorrente em face de acórdão que conheceu
parcialmente
de seu recurso inominado interposto
, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões nos embargos no Id. 8090186.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão embargado teria sido omisso ao não levar em consideração o ofício da SERASA demonstrando que não havia negativação em nome da parte autora.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação da
E
mbargante de que o
magistrado
teria sido omisso ao não examinar
o documento de ID. 6590435, o qual demonstraria a ausência de prejuízo moral à Embargada, entendo que tal tese não deve prosperar.

C
omo bem exposto pelo juízo sentenciante e reafirmado no Acórdão,
da análise dos autos,

‘’[...] vê-se que ocorreu a cobrança e posterior negativação por uma dívida quitada dentro do prazo de vencimento pela parte Postulante.’’

Tal ato ilícito,
por certo, violou a honra da consumidora, e somente cessou
após a prolação da sentença de ID. 6590415 e o posterior
encaminhamento de Ofício ao SERASA (Ids. 6590418 e 6590435).

L
ogo, não há se falar em ausência, tampouco desproporcionalidade dos danos morais arbitrados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)